Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. QUANTIA EM DINHEIRO. ART. 833, INCISOS IV e X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. PARÂMETRO. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR. ORIGEM DO MONTANTE NÃO DEMONSTRADA. PENHORA PERMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese diz respeito à possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de quantia em dinheiro depositada em conta poupança, oriunda do recebimento de proventos, nos termos da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC.
2. A impenhorabilidade de montante correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos somente deve ser observada nos casos de depósitos efetuados em conta poupança, por se tratar de meio de constituição e preservação do patrimônio do núcleo familiar, o que se compatibiliza com a norma prevista no art. 226, caput, da Constituição Federal. 2.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, no entanto, desvirtua sua finalidade, permitindo que seja deferida a penhora dos valores ali depositados.
3. Recurso conhecido e desprovido.